Tribunal: TJMT
Processo: 1019615-78.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019615-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIOGO TRINDADE RIBEIRO - CPF: 036.511.191-06 (ADVOGADO), JOILSON RIBEIRO - CPF: 325.910.121-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DO AUTOR -
LICITUDE DA CONDUTA DO BANCO REQUERIDO – DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - HIPÓTESES DISTINTAS -
INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Conforme se observa da inicial e das informações contratuais até então juntadas aos autos, o caso em análise não versa sobre empréstimo consignado em folha de pagamento, mas, sim, de desconto de empréstimos e de cartão de crédito em conta corrente, tanto que o pedido liminar elaborado pelo autor foi para que fossem limitados os descontos em conta corrente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça considera lícita a cláusula que autoriza os descontos em conta de prestações devidas por obrigações assumidas pelo correntista, não cabendo, em princípio, revogação da permissão, não se mostrando irregular a conduta da instituição financeira, porquanto é da natureza do contrato de empréstimo com desconto em conta corrente a compensação de débitos e créditos, o que não caracteriza retenção indevida a ensejar a imposição de limitar os descontos por ele efetuados, não incidindo, na hipótese, as disposições da Lei nº. 10.820/03.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOILSON RIBEIRO contra decisão deste Relator que indeferiu o pedido de efeito ativo pleiteado no RAI nº. 1019615-78.2020.811.0000, interposto contra a decisão proferida nos autos da Tutela Provisória de Urgência nº. 1045031-22.2020.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a limitação em 30% (trinta por cento) os descontos relacionados a empréstimos consignados, bem como limitar os descontos do cartão de crédito ao percentual mensal único de 5% do salário.

Em suas razões, sustenta o equívoco da decisão, uma vez que não se atentou para o objeto da ação e a situação financeira global do Recorrente, que se encontra em situação de superendividamento, como demonstrado nos extratos bancários anexados na inicial e novamente nas razões do instrumental.

Assevera que a instituição bancária Recorrida efetua descontos de 06 empréstimos bancários diretamente na sua conta-corrente (não é de forma consignada), os quais, somados, perfazem o total de R$ 7.602,50 (sete mil, seiscentos e dois reais e cinquenta centavos), o que em termos percentuais corresponde a 87,84% do seu salário bruto.

Aduz que a conta-corrente possuía saldo negativo superior a oito mil reais (segundo extrato emitido em setembro), o que, pela ineficácia do judiciário em salvaguardar os direitos do jurisdicionado, no mês de outubro passou para valor superior a doze mil reais negativos, situação que se agrava dia após dia.

Argui que passou a ser privado do usufruto do seu salário, pois a totalidade do salário líquido depositado em conta é absorvida integralmente pela instituição bancária, fato preponderante para o seu superendividamento.

Defende que o juízo relator se equivoca ao fundamentar que a limitação pleiteada não se estende ao cartão de crédito, pois a intangibilidade salarial não escolhe o tipo de débito, é um princípio constitucional e deve ser interpretado caso a caso, existindo legislação federal e municipal autorizando a limitação, variando apenas o percentual.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de reformar a decisão do juízo relator e acolher na íntegra os pedidos formulados em liminar de Agravo de Instrumento.

Para fins de prequestionamento de futuro Recurso Extraordinário, requer que este juízo se pronuncie sobre a alegada lesão ao princípio da intangibilidade salarial e da prevalência deste em face do direito de cobrança do credor (ID 69938497).

Sem contrarrazões da parte agravada (ID 76043992).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Antes da análise do mérito do recurso, salutar fazer uma digressão dos fatos que culminaram na decisão agravada.

Consta dos autos de origem que a parte autora Joilson Ribeiro ajuizou Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente em face de Banco Bradesco S/A, alegando que é servidor público estadual e firmou diversos contratos bancários com o requerido, passando a ter comprometida a totalidade de seu salário com pagamento de empréstimos bancários, dívidas de cartão de crédito, limite de cheque especial e encargos de mora, se tornando uma bola de neve.

Pleiteou, em sede de tutela cautelar antecedente, a suspensão dos descontos em sua conta corrente, limitando todos os seus empréstimos em 30% de sua folha de pagamento, bem como os descontos de cartão de crédito ao percentual mínimo de 5% de seu salário; suspender o desconto do saldo negativo em conta e de todos os encargos de mora, bem como do desconto do limite de cheque especial utilizado; suspender a incidência de encargos de mora em relação a todos os débitos atuais, a exibição de todos os contratos anteriores às renegociações, de renegociações e extrato detalhado de todos os empréstimos com as informações das taxas de juros aplicadas.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu que não foi comprovada a ilegalidade das contratações, e indeferiu o pleito.

Tal decisão motivou a interposição do Agravo de Instrumento pela parte autora, no qual requereu a concessão do efeito ativo.

Distribuído o recurso a minha relatoria, entendi pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional e indeferi o almejado efeito ativo, nos seguintes termos:

“Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Isso porque, dispõe o art. 24 do Decreto Estadual n. 691/2016, a limitação legal de 30% de desconto em folha de pagamento destinada às operações de crédito com os Bancos, não concorrem os contratos de cartão de crédito, já que, quanto a estes, é possível a consignação de outros 15% dos proventos do servidor público.

Além disso, o holerite apresentado pelo agravante, servidor público estadual, evidencia uma verba salarial de R$ 8.654,20 (bruta) e que nem todos os débitos ali relacionados tem a ver com empréstimos consignados.

Nesse contexto, não obstante os judiciosos argumentos do recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.

Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.

Com essas considerações INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.”

Irresignada, a parte autora/agravante interpôs o presente agravo interno arguindo o desacerto da decisão.

Pois bem.

Apesar do esforço hercúleo do agravante, a decisão não comporta reparo.

Conforme se observa da inicial e das informações contratuais até então juntadas aos autos, o caso em análise não versa sobre empréstimo consignado em folha de pagamento, mas, sim, de desconto das parcelas em conta corrente, tanto que o pedido liminar elaborado pelo autor foi para que fossem limitados os descontos em conta-corrente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça considera lícita a cláusula que autoriza os descontos em conta de prestações devidas por obrigações assumidas pelo correntista, não cabendo, em princípio, revogação da permissão:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão travada no presente é delimitada como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula revogável de autorização de desconto de prestações em conta-corrente, de sorte que abrange outras situações distintas, como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento

mercantil

concedidos

por

instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1º da Lei 10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1555722/SP (2015/0226898-9), Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, Julgado em 22/08/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017). 3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG (2018/0157474-9), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 13/12/2018)

Na mesma toada é o entendimento dos Tribunais de Justiça pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM 30%. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. Não se mostra irregular a conduta da instituição financeira, porquanto é da natureza do contrato de empréstimo com desconto em conta corrente a compensação de débitos e créditos, o que não caracteriza retenção indevida a ensejar a imposição de limitar os descontos por ele efetuados, não incidindo, na hipótese, as disposições da Lei n° 10.820/03. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70081175184, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Guinther Spode, Julgado em 08/05/2019)

“Empréstimos bancários – Funcionário Público Estadual – Consignado com desconto em folha de pagamento que observou a limitação legal de 35% imposta pelo Decreto Estadual º 61.750/2015, aplicável à hipótese – Demais empréstimos diretos ao consumidor – Desconto em conta corrente – Violação de direito – Limite – Observância – Reconhecimento – Abuso do direito de contratar – Violação do princípio da boa-fé – Reconhecimento – Dever de observância dos princípios da probidade e da confiança – Incontroversa cláusula contratual que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas e encargos de mútuo – Reconhecimento - Circunstância especial facilitadora da concessão do crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário e não confusão entre conta corrente e conta salário – Limitação inferior ao limite legal permitido – Impossibilidade – Peculiaridade do caso – Valor do débito que inviabiliza a liquidação mensal – Regra que implica a resolução do contrato pela insolvência do mutuário – Contratação forçada – Não reconhecimento - Precedente jurisprudencial do REsp nº 1.586.910/SP - Sentença reformada – Ação improcedente - Sucumbência exclusiva da autora. Recurso provido.” (TJ-SP, Apelação Cível 1073981-12.2018.8.26.0100, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, 18ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2019)

Em vista disso, não se mostra irregular a conduta do Banco réu, porquanto é da natureza do contrato de empréstimo com desconto em conta corrente a compensação de débitos e créditos, o que não caracteriza retenção indevida a ensejar a imposição de limitação dos descontos por ele efetuados, não incidindo, na hipótese, as disposições da Lei nº. 10.820/03.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da parte autora, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida.

Por fim, acerca do prequestionamento, assim já se pronunciou o egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. (...). PREQUESTIONAMENTO. 1. (...). 2. Na forma dos precedentes desta Corte Superior, é "(...) desnecessário o prequestionamento explícito de dispositivo legal, por só bastar que a matéria haja sido tratada no decisum" (AgRg no REsp 1.127.411/MG, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJe 23/3/2010). 3. (...). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (EDcl no REsp 1334142/PR, Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO

AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021